Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-24.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelações cíveis em ação de destituição do poder familiar, envolvendo menor em situação de vulnerabilidade, com histórico de maus-tratos e exposição a risco iminente.
II. Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno da existência de cerceamento de defesa e da excepcionalidade da medida de destituição do poder familiar e a aplicação do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir:
1. Inexiste o alegado cerceamento de defesa quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas.
2. A destituição do poder familiar é medida excepcional, justificada nas hipóteses do artigo 1.638 do Código Civil e regulamentada pelos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A sentença está amparada em provas suficientes que demonstram a inaptidão dos genitores para o exercício do poder familiar, considerando o histórico de maus-tratos e risco à vida da menor. O princípio do melhor interesse da criança orienta a decisão.
IV. Dispositivo: Preliminar rejeitada. Apelos conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada: Artigo 1.638 do Código Civil; Artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.